Tribunal: STF
Processo: RE 1424105
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO. TERMO INICIAL. FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO. TRINTA DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS AUTOS NO PROTOCOLO DA PROCURADORIA. ARTIGO 23, § 9º, DO DECRETO FEDERAL 70.235/1972. ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL 11.457/2007. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.